Tribunal: TJMT
Processo: 1005016-18.2023.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005016-18.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (RECORRENTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005016-18.2023.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER.

Data do Julgamento:
11 a 14/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– COBRANÇA INDEVIDA – ANUIDADE – ISENÇÃO DA TARIFA
- TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Configurada está à falha na prestação do
serviço
, em razão da cobrança indevida na fatura do cartão de credito da recorrida por serviço de anuidade que recebeu do recorrente a isenção e, a inércia do requerido em atender a reclamação administrativa da reclamante.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

5.

No tocante aos danos materiais, o recorrido faz
jus
à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária, ambos contados da sentença, e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 95,75
(noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), já em sua forma dobrada, a t ́tilo de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais, com alteração dos juros de mora.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que a reclamante relata que em dezembro/2022 teve seu cartão de crédito clonado, e assim, entrou em contato a instituição bancária solicitando o cancelamento, contudo, a partir desse momento o requerido passou a cobrar as taxas que até então estavam isentas, no valor de R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos) por mês, sem sua anuência ou aviso prévio.

Assevera que após reclamação, o requerido estornou as cobranças referentes aos meses de dezembro/22, janeiro, fevereiro e março/23, contudo,
na mesma fatura onde consta o estorno das cobranças indevidas, foi lançada uma nova cobrança no mesmo valor, referente ao mês de abril/2023, o que ocorreu na fatura do mês de maio também
.

O requerido em sua defesa alega que a cobrança é devida, contudo, não comprova a legitimidade da cobrança.

Diante disso, a recorrida tentou resolver a lide administrativamente junto ao Procon, porém, não obteve êxito, conforme se denota no ID. 198761715.

Assim, manejou a presente ação postulando a restituição em dobro dos valores cobrados e pagos indevidamente em sua fatura de cartão de crédito, bem como, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Como é sabido, cabia ao requerido comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

A responsabilidade do fornecedor, no que se refere à reparação devida ao consumidor é objetiva, o que significa que independe da figura da culpa.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ainda, no tocante aos danos materiais, a recorrida faz
jus
à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para alterar o marco inicial dos juros de mora relativamente aos danos morais fixados na sentença, para que incida a partir da citação, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024